Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. TEMA No 1.230/STJ. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a penhora de proventos de aposentadoria do devedor para pagamento de dívida, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. No caso concreto, depreende-se que a determinação de penhora de 10% (dez por cento) da renda líquida não prejudica o sustento do Executado/Agravado, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito cobrado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.